Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0714920-05.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: AGUA MINERAL SUPER VIDA MINERACAO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme se extrai dos autos, em ID 14426811 foram interpostos Embargos de Declaração em face do julgamento de anteriores Embargos Declaratórios (acórdão de ID 14141665), subscritos pela e. Dra. Michelle Lima de Souza Tyski Techuk Borgman. Em seguida a causídica informou nos autos a renúncia aos poderes recebidos do cliente para patrociná-lo. Informou que iria enviar comunicação ao constituinte, nos termos do artigo 112 do CPC (ID 14870407). Seguiu-se despacho para intimar a embargante – Água Mineral Super Vida Mineração LTDA, “pessoalmente”, para regularizar a representação processual, não tendo sido possível localizar a empresa para intimação (ID 15808287) pelo correio. O Oficial de Justiça também não logrou êxito em localizá-la (ID 16474370, 19369204, 19369205, 20302141 e 20547635). Foi determinado à renunciante que comprovasse a notificação do cliente a respeito da renúncia, conforme preceitua o artigo 112 do CPC. A il. Advogada juntou, então, os documentos de ID 20189304, cópia da carta com Aviso de Recebimento expedida à embargante, com o comprovante de pagamento. Os autos foram, então, incluídos em pauta para julgamento (dos Embargos de Declaração) no dia 02 de dezembro de 2020, intimando-se para a sessão a Advogada que renunciou. Esta, por sua vez, protocolou a petição de ID 21495461, afirmando que cumpriu com o disposto no artigo 112, §1o, CPC e, passados mais de oito meses desde a renúncia, acompanhar o feito. Aduz que “ao advogado incube apenas a notificação do cliente no endereço mencionado na procuração ou no último endereço informado, sendo desnecessárias medidas além da referida notificação, quer por AR quer por cartório de títulos, com o fito de localizar o cliente que não recebeu a devida comunicação ou encontra-se em lugar incerto ou não sabido, tal ônus definitivamente não compete ao advogado”. Informa que as diligências efetivadas pelo juízo foram em endereço diverso daquele que consta na procuração, ou seja: Rodovia DF 250 KM 20, Fazenda Super Vida, Núcleo Rural Santos Dumont, Planaltina/DF. Conclui que não pode mais continuar na defesa da embargante, requerendo a intimação desta no endereço indicado, bem como a imediata desabilitação e desvinculação do processo. Foi expedida correspondência para o endereço fornecido. Retorna aos autos a il. Advogada, em ID 21737156, para reiterar que cumpriu com o disposto no artigo 112, § 1o, CPC e o pedido de desvinculação e desabilitação nos autos, acrescentando que a sessão deve ser adiada, tendo em vista “que independentemente de qualquer fato, não haverá tempo hábil para que, mesmo cumprida a diligência demandada, possa o Embargante regularizar sua representação processual antes da realização do julgamento”. DECIDO. Embora afirme a requerente que lhe incumbia apenas enviar a correspondência, comunicando a renúncia para o último endereço informado e que não tem obrigação de efetuar diligências para localizar o cliente, certo é que a providência prevista no artigo 112, caput, do CPC reclama que o cliente tenha conhecimento efetivo e não meramente presumido acerca da renúncia, de forma a, justamente, possibilitar a nomeação de novo patrono, resguardando, assim, a possibilidade de defesa ampla no processo. A regra legal deixa claro que a providência cabe ao Advogado renunciante. Não tendo êxito em promover a notificação legalmente exigida, deve permanecer acompanhando o processo até que se ultime a notificação e o escoamento dos dez dias seguintes. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO DO CONSTITUINTE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. 2. Constitui ônus do advogado, e não do juízo, a notificação inequívoca do cliente, de modo que, assim não o fazendo, permanece obrigado ao acompanhamento do processo até a notificação de seu constituinte e a fluência do prazo previsto em lei, para o aperfeiçoamento da renúncia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1292113, 07244388220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso analisado, portanto, o simples envio de correspondência para o endereço da embargante, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a indicação “não procurado”, não é suficiente para se tomar por atendida a determinação da regra legal em comento. Assim, a despeito das diligências empreendidas para intimar a embargante para regularizar sua representação processual, deve a advogada seguir no processo até que haja a constituição de novo patrono ou o escoamento do prazo de 10 dias seguintes à notificação exigida pela lei. Sendo assim, INDEFIRO os pedidos de ID 21737156. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator